Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-70.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800180-70.2023.8.14.9100

APELANTE: LEANDRA DA PENHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU AFASTAMENTO DA ILICITUDE POR AGRESSÕES RECÍPROCAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRA DA PENHA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que a condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de
2 meses e 15 dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

Inconformada, a defesa postula a reforma do julgado, arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa. No mérito, busca a absolvição da apelante sob o argumento de
legítima defesa
, na tese de
agressões recíprocas
ou na
insuficiência probatória

in dubio pro reo
.

II.

Questão em discussão

A controvérsia jurídica cinge-se à análise de dois pontos centrais:

a)
a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o influxo do princípio
pas de nullité sans grief
; e

b)
a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), contrapondo-se aos pleitos absolutórios fundados na
legítima defesa
, baseada na alegação de agressões recíprocas ou na
insuficiência de provas

in dubio pro reo
.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

III.

Razões de decidir

A insurgência recursal não merece acolhimento
.

1.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A prefacial suscitada pela defesa não subsiste. A nomeação de defensor dativo (artigo 396-A, § 2º, do CPP) revelou-se medida escorreita e cogente diante da inércia da apelante que, embora devidamente citada, quedou-se silente e não constituiu patrono para apresentar a resposta à acusação no prazo legal. Ademais, a defesa técnica atuou de forma diligente em todos os atos subsequentes do processo, inexistindo a demonstração de qualquer prejuízo concreto que justifique a declaração de nulidade, em estrita

observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
e ao enunciado da Súmula 523 do STF.

Rejeito, pois, as preliminares
.

2.

Do Mérito Recursal

No mérito, a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A materialidade do crime de lesão corporal de natureza leve está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual atesta a efetiva ofensa à integridade física da vítima. A autoria, por sua vez, recai com segurança sobre a apelante, conforme se extrai da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento firme e uníssono da ofendida, corroborado pelas declarações da testemunha presencial ouvida em juízo.

A tese defensiva de legítima defesa, amparada na suposta ocorrência de agressões recíprocas, não encontra respaldo no acervo probatório. Ainda que se cogite a ocorrência de provocações ou ofensas verbais pretéritas por parte da vítima, tais condutas não configuram a "injusta agressão, atual ou iminente" exigida pelo artigo 25 do Código Penal para legitimar a reação física. O ordenamento jurídico pátrio impõe que a repulsa seja moderada e proporcional, revelando-se a violência física em resposta a meros insultos verbais uma conduta manifestamente desproporcional.

Dessa forma, o conjunto de provas é coeso e apto a demonstrar que a apelante, imbuída de nítido animus laedendi, praticou a conduta típica descrita no artigo 129, caput, do Estatuto Repressor. Inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

IV.

Dispositivo e tese

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

Tese de Julgamento:
Para os fins de registro e precedente, firmam-se as seguintes teses: 1. A arguição de nulidade processual no processo penal submete-se ao princípio pas de nullité sans grief, exigindo a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP). 2. Nos crimes de lesão corporal, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova — tais como o laudo pericial e depoimentos testemunhais —, ostenta especial relevância e constitui suporte idôneo para amparar o decreto condenatório. 3. Ofensas ou provocações meramente verbais não configuram a agressão injusta, atual ou iminente, exigida pelo artigo 25 do Código Penal para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, revelando-se manifestamente desproporcional a reação por meio de violência física.

4.

Dispositivos legais:
Constituição Federal: Art. 5º, inciso LVII; Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): Arts. 25 e 129,
caput,
Código Penal; Arts. 386, incisos VI e VII, e 563 ambos do Código de Processo Penal.

5.

Jurisprudências Relevantes:
(STJ - AgRg no AREsp: 2486366 SP, Rel. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, T6 - SEXTA TURMA, DJEN 23/12/2025); (APELAÇÃO CRIMINAL: 00039566020198140012, Rel. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em: 08/07/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0800180-70.2023.8.14.9100, da Comarca de Monte Dourado/PA, em que figura como apelante
LEANDRA DA PENHA SANTOS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da colenda Turma Julgadora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800180-70.2023.8.14.9100

ORIGEM:
Monte Dourado/PA

APELANTE:
LEANDRA DA PENHA SANTOS

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Armando Brasil Teixeira

RELATOR:
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRA DA PENHA SANTOS
(ID 24859661) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA (ID 24859654), que a condenou como incursa nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal.

Narra a
peça acusatória
(ID 24859354) que, no dia 7 de maio de 2023, em via pública, a acusada agrediu fisicamente a vítima Raimunda Costa da Gama, causando-lhe as lesões corporais atestadas no correspondente laudo pericial.

Regularmente processado o feito, sobreveio o
decreto condenatório
, que fixou a pena definitiva em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, restando a sanção corporal substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, (ID 28815576)
a defesa
pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição da apelante sob o argumento de insuficiência probatória ou pelo reconhecimento de legítima defesa decorrente de agressões recíprocas.

O Ministério Público
, em sede de contrarrazões (ID 28815585), suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu desprovimento.

Nesta instância,
a douta Procuradoria de Justiça
(ID 29142926) emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de Apelação Criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A apelante,
LEANDRA DA PENHA SANTOS
, busca a reforma da r. sentença (ID 24859661) que a condenou como incursa nas sanções do art. 129,
caput
, do Código Penal. Suas razões recursais centram-se na arguição de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, na absolvição fundada na insuficiência probatória e na ocorrência de legitima defesa por agressões recíprocas.

Em que pesem os argumentos expendidos, a irresignação não merece prosperar
.

De início, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Conforme se extrai dos autos, a apelante,
após ser devidamente citada, quedou-se inerte e não constituiu patrono para sua defesa
, levando o Juízo de origem a
nomear defensora dativa
, em estrito cumprimento ao comando do artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal. A causídica nomeada atuou de forma diligente em todos os atos subsequentes da marcha processual, inexistindo a demonstração de qualquer prejuízo concreto à ré. Incide, portanto, o postulado do pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do Estatuto Adjetivo Penal,
o que conduz à rejeição da prefacial
.

No mérito, a condenação está amparada em conjunto probatório sólido e suficiente. A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, (ID 24859323) que atestou a ofensa à integridade física da vítima. A autoria, por sua vez, está devidamente demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento firme da vítima (ID 24859629) que narrou a agressão sofrida. Conjunto probatório convergente.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em delitos dessa natureza, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme se infere do seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
(...) 3.
O conjunto probatório foi considerado suficiente
pelas instâncias ordinárias para a condenação do agravante pelos crimes de lesão corporal e incêndio qualificado,
sendo a palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios, incluindo depoimentos de testemunhas e de policial militar, além de provas materiais.

(STJ - AgRg no AREsp: 2486366 SP 2023/0377881-5, Relator: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025). (
grifo nosso)

Sob essa ótica, as teses de insuficiência de provas e de legítima defesa ante supostas agressões recíprocas não encontram qualquer sustentáculo. Eventuais provocações ou ofensas de cunho verbal por parte da vítima, embora configurem indesejável cenário de animosidade mútua, não caracterizam a injusta agressão física — atual ou iminente — apta a autorizar uma reação violenta sob o manto da excludente de ilicitude. A conduta da apelante, ao desferir agressões físicas, revelou-se manifestamente desproporcional.

Este egrégio Tribunal de Justiça TJPA ostenta entendimento consolidado no sentido de que a mera provocação verbal não serve de salvo-conduto ou justificativa para a prática do crime de lesão corporal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, INCISO I E II DO CPB.

(...) 3.
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º do CPB, é incabível quando, após o exame do acervo probatório contido nos autos, não resta comprovada a violenta emoção em razão de injusta provocação da vítima
. Ademais,
as agressões verbais prévias à vítima não servem como justificativa para a agressão física posteriormente praticada pelo réu, dada a falta de proporcionalidade entre a agressão verbal e lesão corporal sofrida pelo ofendido
.
(...) 5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039566020198140012 20738775, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal). (
grifo nosso)

Destarte, sobejamente demonstrado que a apelante, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima, e inexistindo causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. O acervo probatório é firme e coeso, revelando-se inviável o pleito de absolvição com fulcro no artigo 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal, porquanto inaplicável ao caso o postulado do in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026